Tribunal: TJMT
Processo: 1017678-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017678-96.2021.8.11.0000
Agravante: M B da Silva Parolin Eireli-ME
Agravado: Município de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela empresa M B da Silva Parolin Eireli-ME, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1033342-44.2021.811.0041, por ela impetrado, contra o Coordenador de Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar (id. 66317166, págs. 01/03).
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a proibição esposada na Resolução n. 791/2021, da Anvisa, que proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso dos insumos Femmatropin, GW501516, Cardarine, LGD-4033, Ligandrol, MK-2866, Ostarine, Sarm (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, MK-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone e RAD-140, comumente conhecidos por SARMs, é flagrantemente ilegal e arbitrária.
Aduz que a própria Anvisa, em vista de não realizar a avaliação de insumos isolados, mas de medicamentos prontos, declarou não ser aplicável a avaliação de eficácia e segurança para os produtos manipulados.
Afirma que, a qualquer momento, pode ser autuado pelo Recorrido, por proibição ilegal, bem assim que a sua atividade comercial está ameaçada de interrupção.
Enfatiza que o produto manipulado, por ser individualizado e produzido somente por meio de prescrição médica, nunca passará por avaliação da Anvisa.
Reforça que as farmácias passam por um rigoroso controle de qualidade interno.
Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal.
É a síntese.
Decido.
Como explicitado na síntese, a Recorrente pretende a concessão do pedido de tutela recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal pleiteada, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos argumentos esposados no presente Agravo e dos documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, pois, a pretensão da Agravante é extremamente genérica, aplicável a casos futuros e incertos.
Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto, com o escopo de inibir, genericamente, a Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação.
Frise-se, que, por força da regra do artigo 300, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora trazer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus de que a Recorrente não se desincumbiu, pois não há nenhum indício de que será autuada.
Ademais, diferentemente do sustentado pela Agravante, a sua atividade comercial não estará inviabilizada, porque, certamente, ela não trabalha somente com os insumos proibidos pela Resolução n. 791/2021, da Anvisa.
Nessa quadra, não me convenci, neste momento, da probabilidade de provimento do Recurso, ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste Agravo pelo Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, pleiteada pela empresa M B da Silva Parolin Eireli-ME.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.